Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRIPTO ATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
1. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Deve ser reconhecida a relação de consumo no contrato de cessão remunerada de cripto ativos, uma vez que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelos réus, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor explanadas nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A cláusula contratual de eleição de foro deve ser afastada e reconhecida a competência do domicílio do consumidor, quando for eleita comarca longínqua em outro estado da federação, tendo em vista a prejudicialidade para a defesa de direitos pelo consumidor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.